Tribunal: STF
Processo: ARE 1563723
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Após examinar as razões arguidas no agravo interno (eDoc 36), bem assim a manifestação acostada na Petição nº 143.737/2025 (eDoc 39), as quais tomo como contrarrazões, reconsidero a decisão proferida em 10.11.2025 (eDoc 35), bem assim julgo prejudicado o aludido recurso.

Reexamino os autos.

No caso, o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo interpôs, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, apelo excepcional (eDoc 10) contra acórdão (eDoc 6) do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. MÉDICO. VENCIMENTOS INTEGRAIS. PARADIGMA EM RECURSOS COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.019 STF. CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. Sentença confirmada em remessa necessária. 1. O servidor público que exerce atividades de risco e preenche os requisitos para a aposentadoria especial tem, independentemente da observância das normas de transição constantes das Emendas Constitucionais nº 41/2003 e 47/2005, direito ao cálculo dos proventos com base nas regras da integralidade e da paridade. Precedente do STF (repercussão geral Tema 1.019). 2. Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária.

Nas razões do excepcional, sustenta, em síntese, que o pronunciamento recorrido violou a Constituição Federal ao reconhecer ao recorrido, servidor médico aposentado por atividade insalubre, o direito à aposentadoria especial com integralidade e paridade, apesar de não preenchidos os requisitos das regras de transição previstas nas Emendas Constitucionais nº 20/1998, 41/2003 e 47/2005, especialmente o tempo mínimo de 35 anos de contribuição, pois o servidor contava apenas com 26 anos, 6 meses e 1 dia.

Afirma que a aposentadoria especial por insalubridade, fundada no art. 40, § 4º, III, da Constituição, não assegura automaticamente integralidade nem paridade, sendo inaplicável ao caso o Tema 1.019 do STF, restrito a atividades de risco, devendo incidir o Tema 139. 

Defende, ainda, que a Súmula Vinculante nº 33 apenas autoriza a aplicação das regras do RGPS para fins de reconhecimento do tempo especial, e não para a forma de cálculo dos proventos, os quais devem observar a regra geral da média contributiva.

Alega, também, violação ao art. 195, § 5º, da Constituição, porquanto a concessão de integralidade e paridade implicaria majoração de benefício sem a correspondente fonte de custeio, comprometendo o equilíbrio financeiro e atuarial do regime próprio.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento do apelo excepcional para o fim de, reformado o acórdão objurgado, denegar o mandado de segurança.

Em suas contrarrazões, Lauro Cade Oliveira esclarece que ingressou no serviço público antes da EC nº 41/2003, que implementou os requisitos da aposentadoria especial antes da EC nº 103/2019 e, ainda, que o acórdão recorrido está em plena consonância com a Constituição Federal, com a Súmula Vinculante nº 33 e, sobretudo, com o Tema nº 1.019 da repercussão geral, o qual assegura a integralidade e paridade nas aposentadorias especiais independentemente das regras de transição das Emenda Constitucional nº 41/2003 e nº 47/2005. Alega, também, a inaplicabilidade, ao caso, do Tema nº 139/RG.

Não admitido o recurso por decisão da Vice-Presidência da Corte Estadual (eDoc 12), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 13), com refutação do fundamento da inadmissibilidade.

Ante esse quadro, destaco que controvérsia consiste em verificar se o particular possui direito à revisão dos proventos da aposentadoria especial, com base na regra da integralidade e da paridade.

Conforme se depreende dos autos, o Tribunal de origem, ao apontar incidente à hipótese a orientação firmada no Tema 1.019 (RE 1.162.672) da repercussão geral, Rel. Min. Dias Toffoli, reconheceu, ao servidor público agravado, ocupante do cargo de médico, o direito ao cálculo dos proventos da aposentadoria especial com integralidade e paridade, independentemente da observância das normas de transição constantes das Emendas Constitucionais nºs 41/2003 e 47/2005.

Entretanto, o precedente vinculativo fixado no Tema nº 1.019/RG apreciou temática atinente ao direito de servidor público que exerça atividades de risco, qual seja policial civil, de obter, independentemente da observância das regras de transição das Emendas Constitucionais nºs 41/03 e 47/05, aposentadoria especial com proventos calculados com base na integralidade e na paridade. 

Neste caso, ao revés, a questão se refere à aposentadoria especial pelo exercício de atividades insalubres por médico, cuja entrada no serviço público ocorreu antes da promulgação da EC nº 41/2003. 

Assim, o caso deve ser norteado pela orientação externada no RE 590.260 (Tema nº 139/RG), Rel. Min. Ricardo Lewandowski, no que devem ser observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005 para o deferimento da paridade e da integralidade ao servidor, ocupante do cargo de médico, em que o ingresso no serviço público se deu antes da entrada em vigor da EC nº 41/2003. Extraio a ementa desse precedente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE MAGISTÉRIO, INSTITUÍDA PELA LEI COMPLEMENTAR 977/2005, DO ESTADO DE SÃO PAULO. DIREITO INTERTEMPORAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS QUE INGRESSARAM NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EC 41/2003 E SE APOSENTARAM APÓS A REFERIDA EMENDA. POSSIBILIDADE. ARTS. 6º E 7º DA EC 41/2003, E ARTS. 2º E 3º DA EC 47/2005. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – Estende-se aos servidores inativos a gratificação extensiva, em caráter genérico, a todos os servidores em atividade, independentemente da natureza da função exercida ou do local onde o serviço é prestado (art. 40, § 8º, da Constituição).

II – Os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005.
(Grifei)

Em recente julgado e em igual discussão, a Segunda Turma, no âmbito do RE 1563762 AGR, Rel. Min. Gilmar Mendes, assim decidiu:

DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO . APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE INSALUBRE. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DO TEMA 1.019 DA REPERCUSSÃO GERAL. INADEQUAÇÃO. PREVALÊNCIA DO TEMA 139 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Trata-se de agravo regimental interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça estadual que reconheceu ao servidor público médico o direito à aposentadoria especial com integralidade e paridade, aplicando por analogia o entendimento firmado no tema 1.019 da repercussão geral. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o tema 1.019 da repercussão geral, que trata da aposentadoria especial dos policiais civis, poderia ser aplicado de forma analógica à aposentadoria especial de servidores em atividade insalubre, garantindo integralidade e paridade independentemente do cumprimento das regras de transição das EC 41/2003 e 47/2005; (ii) e se deve prevalecer o entendimento consolidado no tema 139 da repercussão geral, segundo o qual apenas os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003 e que tenham cumprido as regras de transição previstas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005 fazem jus à integralidade e à paridade. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O acórdão do Tribunal de origem destoou da jurisprudência consolidada desta Corte, ao aplicar o tema 1.019 – específico para policiais civis – a situação diversa de servidor exposto a agentes insalubres. O precedente não pode ser estendido, por identidade de fundamentos porque se refere a hipótese distinta e com regramento constitucional próprio. 
4. Esta Suprema Corte, ao firmar a tese no tema 139 da repercussão geral, estabeleceu que a integralidade e a paridade apenas são asseguradas quando observadas as regras de transição da EC 47/2005. Tal entendimento aplica-se igualmente às aposentadorias especiais por insalubridade, afastando a pretensão do agravante de dispensar tais requisitos. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
5. Agravo regimental desprovido.

2. Em face do exposto, provejo o agravo e, examinado o  recurso extraordinário, dou-lhe parcial provimento para que a Corte a quo reaprecie a causa, devendo observar, para a concessão das benesses da integralidade e da paridade à aposentadoria de Lauro Cade Oliveira, as regras de transição estabelecidas nos arts. 2° e 3º da EC nº 47/2005.

3. Publique-se.

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente